Tribunal: STF
Processo: HC 69429
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. DEVIDO
PROCESSO   LEGAL:   SUSTENTAÇÃO  ORAL.   PROCESSUAL   PENAL  MILITAR.
SUSPEIÇÃO. C.P.P.M., art. 133.
            I. - Inocorrencia de ofensa ao princípio do contraditorio
inerente  ao "due  process of  law" pela  inexistência de sustentação
oral em certos julgamentos. Precedentes do S.T.F.: SSg. n. 327 (AgRg)
- DF; ADIn n. 705-SC (questão de ordem), 24.06.92.
            II. - Não tendo os excipientes, ora impetrantes, arrolado
testemunhas,  não tem procedencia a  alegação no sentido de que teria
havido  desatendimento ao que esta inscrito no  3. do art. 133, CPPM.
Inocorrencia, portanto, de "error in procedendo".
            III. - H.C. indeferido.::